Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-18.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000686-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROGERIO MACHADO COELHO - CPF: 098.212.478-30 (RECORRENTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO QUANTUM INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela antecipada, determinar a imediata compensação de energia entre unidade geradora e unidade beneficiária e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, rejeitando o pedido de indenização por danos materiais. O recorrente busca a reforma da sentença apenas quanto ao dano material, ao argumento de que os documentos juntados demonstram a energia produzida e os valores pagos nas faturas sem a devida compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prova documental produzida nos autos é suficiente para demonstrar, de forma líquida e certa, o valor do prejuízo material suportado em razão da não implementação da compensação de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os autos demonstram que o recorrente formulou sucessivas solicitações administrativas para transferência de titularidade e implementação da compensação de energia, sem atendimento tempestivo, circunstância que confirma a falha na prestação do serviço já reconhecida na sentença.

4.

A pretensão recursal, contudo, não se confunde com o reconhecimento da falha do serviço, pois a condenação por danos materiais exige prova específica da extensão econômica do prejuízo.

5.

As faturas quitadas comprovam os valores cobrados integralmente, e os demonstrativos de geração evidenciam a existência de energia injetada na rede, mas esses documentos, isoladamente, não estabelecem a correspondência exata entre os créditos compensáveis em cada competência e o montante efetivamente pago a maior.

6.

A apuração do dano material depende da identificação individualizada, mês a mês, da energia que deveria ter sido compensada, dos encargos não compensáveis, do custo de disponibilidade e do efetivo reflexo econômico nas faturas, elementos não demonstrados de forma precisa nos autos.

7.

Não se pode presumir que a integralidade das faturas pagas corresponda a prejuízo indenizável, nem extrair, por simples estimativa, o valor a ser restituído, sob pena de impor condenação sem suporte probatório suficiente.

8.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, inclusive quanto à extensão do dano material, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu integralmente.

9.

No sistema dos Juizados Especiais, a sentença deve ser certa e líquida, sendo inviável condenação genérica para apuração posterior do valor devido, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

10.

A formulação de pedido material ilíquido, desacompanhado de memória de cálculo apta a demonstrar o montante efetivamente pago a maior, impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da falha na prestação do serviço de compensação de energia não autoriza, por si só, a condenação por danos materiais sem prova precisa do prejuízo economicamente suportado. 2. A comprovação conjunta da energia gerada e das faturas pagas não basta para indenização material quando ausente correlação individualizada entre os créditos compensáveis e o valor efetivamente cobrado a maior. 3. No rito dos Juizados Especiais, o pedido de danos materiais deve ser certo e líquido, sendo vedada condenação genérica para apuração posterior do quantum indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000686-18.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Rogério Machado Coelho

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2026

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte autora para:

a) CONFIRMAR a tutela antecipada;

b) DETERMINAR a imediata compensação de energia da unidade geradora nº 6/4557097/8, para a unidade beneficiária nº 6/4648600-7, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento;

c) CONDENAR a reclamado, a pagar a reclamante, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Extingue-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95).

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença no tocante ao dano material, sob o argumento de que há prova documental suficiente da produção de energia e dos valores pagos.

Na petição inicial, o autor sustenta que, após mudança de residência em maio de 2024, solicitou a transferência de titularidade da unidade consumidora nº 6/4648600-7 e a compensação da energia gerada pela unidade nº 6/4257097-8, o que não foi implementado pela requerida, apesar de reiteradas tentativas administrativas, inclusive com protocolos, contatos via WhatsApp e notificação extrajudicial, passando a suportar cobranças integrais das faturas de energia.

A requerida, em contestação, alegou que houve impedimentos no procedimento em razão de inconsistências cadastrais, ausência de documentação adequada e necessidade de nova solicitação após a regularização da titularidade, sustentando inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano indenizável.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

À luz do art. 373 do Código de Processo Civil, competia à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

Os documentos juntados evidenciam que o autor, desde junho de 2024, buscou administrativamente a solução da controvérsia, com registros de protocolos e atendimentos reiterados nos meses de junho, julho e agosto de 2024, culminando com notificação extrajudicial encaminhada em setembro de 2024, sem que houvesse a efetiva implementação da compensação de energia.

Consta, ainda, que a troca de titularidade da unidade consumidora nº 6/4648600-7 foi efetivada em 12/08/2024, após sucessivas tentativas anteriores, sendo que, mesmo após essa regularização, a compensação não foi realizada.

Os documentos de consumo e faturamento demonstram que, no período subsequente, a unidade consumidora continuou sendo faturada integralmente, sem qualquer abatimento dos créditos de energia gerados.

Como exemplo, consta fatura referente a março de 2025, no valor de R$ 677,21, bem como histórico de cobranças anteriores, com valores como R$ 1.089,97 (outubro/2024), R$ 1.021,87 (novembro/2024), R$ 533,10 (dezembro/2024) e R$ 1.212,49 (janeiro/2025), todos pagos pelo autor.

Paralelamente, o demonstrativo de compensação de energia indica a existência de geração relevante, com registros mensais de energia injetada, como 1.091 kWh em junho de 2024, 1.041 kWh em agosto de 2024, 1.124 kWh em setembro de 2024 e 1.004 kWh em outubro de 2024, evidenciando que havia produção apta à compensação.

Esse conjunto probatório confirma, de forma consistente, a falha na prestação do serviço, caracterizada pela demora injustificada na implementação da compensação, mesmo diante de sucessivas solicitações administrativas, o que legitima a responsabilização da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC.

Nessa linha, correta a sentença ao reconhecer a falha e ao fixar indenização por danos morais, tendo em vista que a situação extrapola o mero aborrecimento, especialmente por envolver serviço essencial e reiteradas tentativas frustradas de solução administrativa.

No entanto, quanto aos danos materiais, a sentença também não merece reparo.

Embora haja prova de que o autor realizou pagamentos das faturas no período em que não houve compensação, não há nos autos demonstração precisa do valor efetivamente pago a maior.

Os documentos indicam, de um lado, os valores integrais das faturas quitadas e, de outro, a energia gerada, mas não estabelecem, de forma individualizada, a correspondência entre a energia que deveria ter sido compensada em cada mês e o valor que efetivamente deixou de ser abatido.

A ausência dessa correlação impede a identificação do prejuízo material líquido, não sendo possível presumir que a totalidade das faturas pagas corresponda a valor indevido, tampouco estabelecer, com segurança, o montante exato a ser restituído.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive quanto à extensão do dano material alegado, o que não foi integralmente atendido.

Além disso, no âmbito dos Juizados Especiais, a sentença deve ser certa e líquida (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95), sendo vedada a condenação genérica para apuração em liquidação que é fase processual inexistente neste rito.

No caso, o pedido formulado na inicial foi expressamente ilíquido ('valor a ser apurado em liquidação'), e a mera juntada de faturas, sem a respectiva planilha de cálculo que deduza o custo de disponibilidade e tributos não compensáveis, não supre o ônus de liquidez e certeza do pedido material."

Assim, ausente prova suficiente do valor exato do prejuízo, inviável a condenação por danos materiais.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026